Tribunal: TJDFT
Processo: 0726495-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
processual civil. Execução de título extrajudicial. Extinção da pretensão executiva. Aparelhamento. Contrato de locação. Débito quitado. Embargos à execução. Oposição. Procedência. Resultado. Extinção do executivo embargado. Fixação de honorários no âmbito da lide incidental. Natureza constitutivo-negativa. Consectário lógico. Extinção da execução. Perda do objeto. Fixação de nova verba honorária no ambiente da execução. Dupla remuneração. Inviabilidade. Defesa concentrada nos embargos à execução. Inexistência de labor autônomo. Extinção do executivo ultimado no ambiente da lide incidental. Nova manifestação no executivo. Não cabimento. Fixação de nova verba honorária. Inviabilidade procedimental. Fato gerador único. Apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo patrono do executado em face do provimento que, resolvendo a execução de título extrajudicial aviada por locador em desfavor do locatário, extinguira o executivo, porquanto reconhecido no ambiente dos embargos do devedor manejados pelo excutido a quitação integral dos débitos, colocando termo ao executivo, abstendo-se de fixar honorários sucumbenciais em razão de já terem sido arbitrados no bojo da lide incidental.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da possibilidade de ser cominada nova verba honorária em favor do apelante, patrono do executado, em virtude da tramitação da lide executiva principal, conquanto já contemplado o causídico com a fixação de verba sucumbencial, em seu favor, no bojo dos embargos à execução acolhidos, que ensejaram a extinção do executivo embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos à execução constituem modalidade de defesa própria do executado através da propositura de verdadeira ação de conhecimento com vistas a opor-se à demanda executiva que lhe é direcionada, podendo abrigar todas as matérias defensivas, substantivas ou adjetivas, para evitar o prosseguimento da execução forçada, encerrando, ademais, natureza de ação constitutivo-negativa, pois, a par de visar a declarar a inexigibilidade da obrigação ou título exequendo, dispõe sobre a extinção da relação jurídica que retratavam.
4. Traduzindo os embargos à execução o instrumento de defesa própria do executado, sua procedência, com o reconhecimento da realização do débito em execução e colocação de termo ao executivo, projeta, de forma direta, a perda superveniente do objeto da execução principal, culminando na sua extinção, implicando a sucumbência total do exequente, deflagrando a fixação de verba honorária de sucumbência, consoante orienta o princípio da causalidade, comportando a resolução, contudo, única remuneração dos trabalhos desenvolvidos pelo patrono do executado, consoante a gênese da verba honorária, que é remunerar os serviços desenvolvidos pelo patrono da parte exitosa.
5. A cumulação de honorários nas ações de execução e nos embargos à execução somente se legitima nos casos em que são rejeitados, total ou parcialmente, hipótese em que o patrono do exequente efetivamente desempenha atividades próprias e diferenciadas em ambos os feitos, atraindo o regime previsto no art. 85, §13, do estatuto processual, do que emerge a apreensão de que, ao revés, em sendo acolhidos os embargos, com a extinção do executivo embargado, tem-se dispensação de trabalho e proveito econômico únicos, que circunscreve-se, a seu turno, à atuação defensiva do patrono do executado na demanda incidental.
6. Acolhido o pedido deduzido nos embargos do devedor, com a extinção da execução embargada e fixação de verba honorária de sucumbência em sintonia com essa solução, o executivo embargado resta extinto ante o efeito prospectivo e natureza inerente aos embargos, não demandando a resolução da execução nova manifestação jurisdicional com essa mesma conformação, e, ademais, fixados honorários advocatícios em favor do patrono do embargante ao ser resolvida a lide incidental, descabida nova fixação no ambiente do executivo extinto, inclusive porque deveria simplesmente ser encaminhado ao arquivo, recolhidas as custas pelo exequente, e ausente fato gerador autônomo passível de legitimar nova imputação sucumbencial.
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.